Tribunal: TJES
Processo: 5006514-75.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006514-75.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO MARCOS DOS SANTOS SARAIVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº: 5006514-75.2025.8.08.0011

Juízo de origem:
1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES

Recorrente:
PAULO MARCOS DOS SANTOS SARAIVA

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. FALHA NA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. RETORNO DE AR COMO "AUSENTE". NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Ação Anulatória proposta por
PAULO MARCOS DOS SANTOS SARAIVA
contra
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
com o objetivo de anular o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-GV77X. Alega a parte autora que foi penalizada com a suspensão do direito de dirigir sem notificação válida da instauração do processo e da imposição da penalidade. Sustenta que, embora seu endereço estivesse atualizado e constasse seu e-mail e telefone no sistema do órgão, o DETRAN realizou tentativas de notificação postal que retornaram como "ausente" e, ato contínuo, procedeu à notificação por edital, sem esgotar os meios de comunicação disponíveis, violando o contraditório e a ampla defesa.

2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, revogando a liminar anteriormente deferida, sob o fundamento de que a notificação por edital após tentativas postais frustradas seria válida.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, arguindo a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida e o não esgotamento dos meios de localização antes da adoção da medida excepcional do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão consiste em saber se é válida a notificação via Edital quando, após frustradas as tentativas postais por motivo de "ausente", o órgão de trânsito deixa de utilizar outros meios de comunicação constantes em seu sistema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Como é cediço, a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir exige a instauração de processo administrativo regular, no qual é indispensável a dupla notificação do infrator (da instauração e da penalidade), assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, conforme Súmula 312 do STJ e art. 265 do CTB. A ausência de notificação válida vicia o ato administrativo, gerando sua nulidade. No caso dos autos, verifica-se que o DETRAN/ES expediu notificações postais que retornaram com a informação de "ausente" após três tentativas.

6. Contudo, no caso em apreço, a prova documental demonstra inequivocamente que o Recorrente mantinha seu cadastro atualizado junto ao órgão de trânsito, inclusive com número de telefone celular e endereço de e-mail registrados no Sistema Integrado de Trânsito (SIT).

7. A notificação por edital, prevista no art. 282, § 1º, do CTB, e na Resolução CONTRAN nº 619/2016, constitui forma de ciência ficta e medida de exceção, cabível apenas quando esgotados todos os meios para notificar pessoalmente o infrator. O simples retorno do AR como "ausente", embora indicie dificuldade de entrega, não autoriza, por si só e de forma automática, a via editalícia quando a Administração possui, em seu próprio banco de dados, outros meios diretos e eficazes de contatar o administrado, como o correio eletrônico e telefone. Nesse ínterim, ao ignorar os dados de contato digital do condutor e optar pela via do edital, meio este que sabidamente possui baixa efetividade prática na comunicação real dos atos, a Administração feriu os princípios da eficiência, da publicidade e da boa-fé objetiva.

8. Não se pode considerar que o condutor estava em "local incerto e não sabido" para justificar o edital, se o órgão possuía canais digitais válidos para localizá-lo e cientificá-lo, conforme preconizam as diretrizes modernas do processo administrativo e a própria Resolução CONTRAN nº 932/2022, que incentiva o uso de notificações eletrônicas.

9. Nesse contexto, curial destacar que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"a notificação por edital só tem cabimento quando esgotadas as tentativas de ciência pessoal do infrator"
(STJ, REsp 837.050/SP). Assim, aplicando-se tal diretriz ao contexto tecnológico atual e à Resolução CONTRAN nº 932/2022, o conceito de "esgotamento" deve abranger a tentativa de contato pelos canais digitais fornecidos pelo próprio condutor. No mesmo sentido, as Turmas Recursais do TJES já decidiram que a notificação por edital sem o exaurimento das demais possibilidades viola a ampla defesa:
"A PUBLICAÇÃO POR MEIO DE EDITAL SOMENTE DEVERÁ OCORRER DE FORMA EXCEPCIONAL [...] NO CASO, NÃO HOUVE O EXAURIMENTO DAS DEMAIS POSSIBILIDADES DE NOTIFICAÇÃO."
(TJES; RI 5002934-42.2022.8.08.0011; 2ª Turma Recursal).

10. Portanto, não havendo o esgotamento dos meios de notificação pessoal acessíveis ao órgão autuador, resta caracterizado o cerceamento de defesa, impondo-se o reconhecimento da nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-GV77X, por vício insanável na cadeia de notificações.

IV. DISPOSITIVO

11. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido, declarando a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-GV77X e da penalidade decorrente, devendo o Recorrido proceder ao desbloqueio do prontuário e exclusão da pontuação correlata.

12.Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)